Tribunal: TJDFT
Processo: 0701230-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE IPTU E ITBI. AUSÊNCIA DE DEBATE NA FASE DE CONHECIMENTO. ART. 525, § 1o, VII, DO CPC. TEMA NÃO SUSCITADO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO REFORMADA.
Não debatida a questão na fase de conhecimento, a arguição extemporânea de compensação de valores relativos ao IPTU e ITBI na fase de cumprimento de sentença não pode ser acolhida, impondo-se a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido, tendo em vista a preclusão, já que a matéria não foi invocada no ato processual oportuno, qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do disposto no art. 525, § 1o, VII, do CPC.
Agravo de Instrumento provido.